Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Processo : 0724345-85.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 27684373) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, aqui agravante, que objetiva a cobertura de terapêutica fisioterápica, sob pena de multa diária por descumprimento. A agravante narra que, diante do quadro de paralisia cerebral que lhe acomete (id. 27684378) e da ineficácia das abordagens tradicionais isoladamente adotadas, o médico assistente prescreveu a realização de fisioterapia motora (Therasuit), cuja cobertura foi negada pela operadora do plano de saúde. Defende ser minoritário o entendimento jurisprudencial de que o rol da ANS é taxativo e, noutro giro, sobressai o amparo do Estatuto de Pessoa com Deficiência. Salienta a urgência no deferimento da tutela com o fito de manutenção dos ganhos terapêuticos adquiridos durante os atendimentos já realizados. Pede a tramitação em segredo de justiça, a concessão da tutela de urgência para autorizar os procedimentos pleiteados, consoante relatório médico, e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, haja vista a previsão do art. 1.015 inc. I, do CPC. De início, defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Nada a prover quanto à gratuidade de justiça porque deferida na origem (id. 95814441 dos autos na origem de n. 0721920-82.2021.8.07.0001). Lado outro, não obstante o provimento na origem, indefiro a tramitação deste recurso em segredo de justiça porquanto a publicidade constitui um pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada pelo órgão jurisdicional. Nessa direção são os precedentes julgados no Supremo Tribunal Federal: ADI 2.970, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Ellen Gracie; Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, 2a Turma, Rel. Ministro Celso de Mello. A publicidade dos atos é a regra no processo e as exceções devem ser analisadas restritivamente. Com efeito, a publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do Código de Processo Civil, observam-se as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iv) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Especificamente, já decidiu este Tribunal que “A mera juntada de documentação médica referente à saúde do réu não justifica a imposição de segredo de justiça ao processo” (APC 2016.01.1.122008-8, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019). Ainda é pertinente destacar o aresto da 3a Turma Cível, no qual o Colegiado, em ementa, sintetizou: “O art. 189 do CPC estabelece os casos em que o processo tramitará em segredo de justiça. 1.1. O presente caso versa sobre o fornecimento de medicação para tratamento de carcinoma que acomete a demandante e, portanto, não se enquadra nas referidas exceções normativas.” (APC 0717302-08.2019.8.07.0020, Rel. Designado Des. Alvaro Ciarlini, julgado em 3/2/2021). No referido julgado, ressaltou o eminente Des. Roberto Freitas para o indeferimento da publicidade restrita: “É certo que os exames médicos são dotados de sigilo, todavia, tal sigilo restringe-se à relação médico-paciente, nos termos do o art. 73 do Código de Ética Médica, que veda ao profissional revelar informação que tomou conhecimento por meio de sua profissão.” Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. Conforme se depreende do relatório médico de 19.03.2020, a agravante, com aproximadamente 3 anos idade e beneficiária de plano coletivo empresarial da agravada, foi diagnosticada com hemiatrofia cerebral (CID 10: G81.1), evoluindo com hemiparesia direita e retração de tornozelo ipsilateral (id. 95808254 e 95808248, na origem). Nesses termos, os neurologistas pediátricos (id. 27684374 e 27684377) prescreveram fisioterapia motora três vezes por semana, sob o método therasuit, cujo resultado na evolução do desenvolvimento motor da paciente já foi atestado pela profissional assistente (id. 27684378). Entretanto, a agravada negou a cobertura, sob a justificativa de que o tratamento não se encontra listado no rol de eventos em saúde n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O juízo a quo não deferiu a tutela de urgência, entendendo que “inexiste probabilidade do direito, bem como risco de dano, capazes de justificar o deferimento da medida liminar viável à recuperação das sequelas motoras da menor. Ora, consoante o entendimento deste Tribunal, o afastamento ou não do rol da ANS, principalmente no que tange à aplicação de tal técnica, depende de que seja comprovado o esgotamento de todas as possibilidades possíveis de tratamento convencional” (id. 27684373 - Pág. 2/3). Desta feita, numa análise perfunctória, com razão à agravante. No particular, a alegação de que o tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da ANS não é motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo, uma vez que permanece hígido o entendimento dominante, tanto neste Tribunal como na Terceira Turma do STJ, de que a lista de coberturas mínimas elaborada pela agência reguladora possui natureza meramente exemplificativa, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR. Nesse mesmo sentido, além de contemporâneo julgado daquela Corte Superior no AgInt no AREsp 1.553.980/MS, recentemente a Terceira Turma do STJ decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DO EXAME ONCOTYPE DX. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada ha ́ muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e ́ meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de procedimento prescrita para auxílio no tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. Considerando que não existe determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão em exame, não há que falar em sobrestamento do feito. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.877.692/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021, Negritado) Desse modo, admitir como premissa[1] a não taxatividade do rol significa: a uma, reconhecer que as Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimentos (DUT) tratam-se de referência básica para as seguradoras, não se exaurindo a cobertura assistencial nas terapêuticas expostas na Resolução Normativa; e, a duas, reafirmar que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não as terapias, técnicas e exames necessários ao tratamento da enfermidade prevista no rol indicado pela ANS[2]. Afinal, o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a seguradora. Caso contrário, a operadora do plano pratica ato ilícito e sujeita-se ao cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato. Nesses termos, confira-se o aresto da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Negritado) Nestes termos, a agência reguladora visou garantir o direito assistencial dos beneficiários, a fim de que as operadoras de planos de saúde ofertem um mínimo obrigatório, que periodicamente é atualizado. Aliás, o art. 17 da Resolução Normativa n. 465/21 prevê as hipóteses de exclusão de cobertura, mas os dispositivos não condicionam a cobertura à comprovação estrita de inviabilidade de terapêutica discriminada no citado rol. A princípio, malgrado a terapia do Therasuit (ou Pediasuit) não esteja previsto expressamente nas Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT), a cobertura do procedimento resta garantida, porque tais regulações não se sobrepõem, nem podem ser lidas, ao arrepio de normas hierarquicamente superiores. No particular, o método não foi enquadrado nas exceções dos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998. Nesse mesmo sentido, destaco alguns arestos deste eg. TJDFT, inclusive deste Colegiado, que entenderam obrigatória a cobertura do tratamento neuromotor intensivo com método Therasuit, para diferentes enfermidades, deficiências e necessidades especiais: APC 0705655-39.2020.8.07.0001, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado: 24/3/2021, DJE: 8/4/2021; AGI 0709958-65.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado: 16/6/2021, DJE: 30/6/2021; APC 0732617-36.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado: 22/7/2020, DJE: 31/7/2020; AGI 0707758-85.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado: 9/6/2021, DJE: 23/6/2021; APC 0709888-53.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado: 4/9/2019, DJE: 18/9/2019; AGI 0723324-45.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado: 18/3/2020, PJE: 31/3/2020; APC 0711474-02.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado: 3/10/2018, PJE: 18/10/2018; APC 0728248-33.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado: 22/5/2019, DJE: 29/5/2019; APC 0712440-62.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado: 8/5/2019, DJE: 20/5/2019; APC 0703350-43.2020.8.07.0014, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado: 22/4/2021, DJE: 12/5/2021; AGI 0709030-17.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/6/2021, DJE: 16/7/2021; AGI 0722453-15.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado: 29/1/2020, PJE: 6/2/2020; AGI 0719780-49.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado: 22/1/2020, DJE: 5/2/2020; AGI 0750788-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado: 18/3/2021, DJE: 6/4/2021. Daí que, em juízo compatível ao momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a agravante demonstrou, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que indeferiu o pedido de autorização e custeio dos procedimentos e materiais prescritos à segurada. Na espécie, o médico assistente ressaltou que nos seguintes termos (id. 27684374 - negritado): Tratando-se de uma criança com lesão de primeiro neurônio motor e a evidência do therasuit, técnica que permite o alinhamento postural, fortalecendo a função sensorial e vestibular, além de permitir o treino das habilidades e fortalecer os grupos musculares desejados. Com a sua utilização, ocorrem ganhos na amplitude de movimento, flexibilidade e fortalecimento dos músculos, objetivando a estabilização, a coordenação e realizando o movimento de forma fluente com menor perda de energia possível. Desta forma, solicito em caráter emergencial a realização da fisioterapia motora na criança com a técnica proposta, visando uma melhor recuperação das sequelas motoras. Nisso, o perigo de dano à parte agravante. Enfim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravada poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da agravante pelos danos. Portanto, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravada. Ante o exposto, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal, devendo a agravada providenciar, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a autorização à agravante para o custeio dos procedimentos fisioterápicos solicitados, nos termos do relatório médico e, se for o caso, dos limites de coparticipação pactuados. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] LOPES, José Reinaldo de. Curso de Filosofia do Direito: o direito como prática. São Paulo: Atlas, 2021, p. 183. [2] Precedente: AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019. E precedentes deste Tribunal de Justiça: APC 07173759420208070003, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, DJE: 20/4/2021.